Tribunal: TJDFT
Processo: 0725468-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725468-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADO: LUANA COELHO CALLINS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília nos autos do Processo no 0720041-74.2020.8.07.0001, ajuizado por LUANA COELHO CALLINS, que deferiu o pedido de concessão de tutela antecipada para determinar que a agravante, no prazo de 24 horas, autorize o tratamento da autora, promovendo o custeio de todas as despesas necessárias a sua realização, inclusive no que concerne ao fornecimento do medicamento ERENUMABE 70mg (PASURTA), enquanto houver prescrição médica para a sua utilização (ID 18045517 - págs. 114-115). Em suas razões recursais (ID 18044548), a agravante sustenta que não há elementos que evidenciem o perigo de dano, posto que nenhum médico, nos documentos juntados aos autos, utiliza os termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento da agravada, que há muito tempo vem convivendo com os sintomas de cefaleia, o que afastaria a necessidade imediata de impor o custeio de seu tratamento à agravante ao arrepio da lei e do contrato. Destaca o julgamento do REsp no 1.733.013/PR, no qual foi firmado o entendimento de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear procedimentos que não estejam elencados no rol da ANS. Sustenta inexistir a probabilidade do direito da agravada para a concessão da tutela de urgência, pois a cobertura mínima obrigatória a ser oferecida pelo plano de saúde se funda no rol de procedimentos e eventos fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e no cumprimento das Diretrizes Clínicas e de Utilização (DUT) estabelecidas pela mencionada Agência, o que não teria sido observado no presente caso. Afirma que o medicamento Pasurta (Erenumab) é ministrado pelo próprio paciente, atraindo a aplicação da Diretriz de Utilização no 65 do Anexo II, da Resolução Normativa no 428, da ANS, que contempla uma listagem de critérios para que este tipo de aplicação medicamentosa seja de caráter obrigatório dos planos de saúde, e cuja lista não contempla a enxaqueca, moléstia que acomete a agravada. Acrescenta que, por ser o medicamento de uso domiciliar, aplica-se o disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, que exclui da cobertura obrigatória do plano de saúde o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar que não sejam destinados ao tratamento oncológico ou antineoplásico. Colaciona julgados que entende corroborarem suas teses e discorre sobre os requisitos para concessão da tutela de urgência Requer, em antecipação de tutela, a cassação da tutela de urgência concedida à agravada, para desonerar imediatamente a agravante do fornecimento do medicamento Pasurta (Erenumab). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada em sua integralidade. Preparo no ID 18044551. Em contrarrazões (ID 18087544), a agravada requer seja negado o pleito suspensivo, e, posteriormente, seja conhecido e negado provimento ao recurso. Relatados. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para o deferimento da medida pleiteada pela parte agravante. No caso vertente, existe relatório médico nos autos de origem recomendando o tratamento buscado pela autora, ora agravada, que consiste na aplicação de Erenumab 70mg (Pasurta), na prevenção de enxaqueca (ID 18045513 - pág. 55-56). Trata-se, portanto, de fornecimento de medicamento, segundo a bula juntada pela autora/agravada aos autos de origem (ID 18045517 - pág. 40-45), ministrado pelo próprio paciente através de aplicações de injeções subcutâneas, ou seja, de uso domiciliar (externo à unidade de saúde). A Lei no 9.656/1998, em seu artigo 10, inciso VI, dispõe que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado nas coberturas obrigatórias, com exceção dos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, e medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. No mesmo sentido, a Resolução Normativa no 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), permite a exclusão de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos para tratamento oncológico e antineoplásicos (artigo 20, §1o, inciso VI). Sobre a questão da cobertura pelos planos de saúde, em recentes julgados (REsp 1.733.013 e AgInt no REsp 1.852.728), o Superior Tribunal de Justiça, sinalizando uma mudança na jurisprudência, adotou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa 428/2017, não é meramente exemplificativo, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Com essa posição, o colegiado negou o recurso de uma segurada que pretendia que o plano cobrisse tratamento não incluído na lista da agência reguladora. Neste contexto, não obstante a existência de recomendação médica para o fornecimento do medicamento para o tratamento da agravada, diante dos precedentes acima citados e tendo em vista o caráter satisfativo da decisão e, ainda, por não se tratar de atendimento de urgência/emergência, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, oportunidade em que a questão poderá ser analisada pelo órgão colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator